Tribunal: TJDFT
Processo: 0743384-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0743384-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIANE JISLEI OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Daiane Jislei Oliveira dos Santos contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos 0725920-15.2023.8.07.0015 (Vara de Ações Previdenciárias do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade de imediato deferimento do pedido de “restabelecimento” do auxílio-doença e conversão do referido benefício previdenciário para o de natureza acidentária. Eis o teor da decisão ora revista: (...) Por fim, passo à análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, considerando que milita em favor do ato administrativo praticado pelo INSS o princípio da presunção de sua legitimidade, certo de que, porém, possa o pedido ser reapreciado após a juntada do laudo da perícia médica produzida em juízo. A propósito, cabe transcrever a orientação contida no seguinte acórdão proferido pelo E. TJDFT a respeito do tema: "Ação Acidentária. Auxílio Doença. Laudo médico do INSS. Laudo elaborado por médico perito do INSS, ato administrativo, goza de presunção de legitimidade. Prevalece em relação a atestados de médicos particulares ou até mesmo de médicos da rede pública de saúde. Até que realizada perícia judicial, há que se considerar o laudo do INSS. Agravo não provido" (Acórdão no 668.394, 6a T, Relator Des. Jair Soares). Isto posto, indefiro, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o autor. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “o médico do trabalho considerou a agravante inapta para o retorno e manteve o seu afastamento das atividades laborais, conforme se verifica do Atestado de Saúde Ocupacional – ASO”; b) o referido atestado “constitui-se em prova idônea suficiente para afastar a presunção de legitimidade da perícia do INSS, porquanto emitido por especialista em medicina do trabalho”; c) “a recusa do empregador quanto ao retorno da Agravante às suas atividades laborais, consubstanciado no parecer da junta médica do trabalho, é fato inconteste, consoante se verifica da declaração de afastamento e sem retorno ao trabalho”; d) “a farta documentação anexada aos autos deixa clara a incapacitação da Agravante para o retorno ao trabalho por ser portadora de síndrome de Burnout, transtorno agudo por estresse e ansiedade generalizada (CID 10 Z73.0, F43.0, F41.1, respectivamente) desencadeados após episódio traumático no trabalho”; e) o auxílio-doença teria sido “cessado indevidamente em 04/09/2023”; f) “depende do recebimento do referido benefício para viver com o mínimo de dignidade”. Pede (liminar e mérito) a concessão da tutela de urgência para “determinar ao INSS que restabeleça, de imediato, em favor da Agravante, o Auxílio-Doença NB642.043.252-2 e converta-o em acidentário, até final julgamento”. Preparo recursal não recolhido (isenção legal). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, até porque não há indícios suficientes a subsidiar a pretensão da agravante, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. Inquestionável que o auxílio-doença será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez (Lei 8.213/1991, art. 62, § 1o). E o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei 8.213/1991, art. 86). No caso concreto, é de se pontuar que: a) o laudo médico expedido pelo Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade (SABI) atesta que “não existe incapacidade laborativa” da segurada (id 52239720, p. 36); b) a solicitação administrativa de prorrogação do benefício teria sido indeferida pelo INSS em 4 de setembro de 2023, oportunidade em que teria ocorrido a cessação do benefício, decisão suscetível de recurso (id 52239720, p. 32); c) a autora (ora agravante) teria apresentado recente relatório médico (psiquiatria), emitido em 12.9.2023, em que a médica sugere o afastamento da paciente “de atividades laborais por 60 (sessenta) dias a fim de melhorar sinais e sintomas e manutenção de tratamento adequado. Paciente mantém necessidade de acompanhamento com psiquiatria e psicologia com regularidade. CID: F43.0/Z73.0/F41.1” (id 52239720, p. 37); d) o Juízo de origem determinou a produção antecipada de prova pericial para melhor elucidação dos fatos. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a imediata determinação de renovação do benefício previdenciário (auxílio-doença) e posterior conversão para auxílio-acidente, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa. Desse modo, tenho que, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos, dado que o relatório médico colacionado pela autora, por si só, não se mostra apto a enfraquecer o laudo elaborado por médico perito do INSS. Nesse sentido, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. CONVERSÃO AUXÍLIO DOENÇA EM AUXÍLIO ACIDENTÁRIO. TUTELA ANTECIPADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, inexiste evidência quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, uma vez que o laudo pericial aponta para a inexistência de incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho. Ademais, foi concedido à autora o benefício do auxílio doença previdenciário, tratando a demanda apenas sobre o pleito de conversão para auxílio acidentário, não havendo desassistência à autora. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1649875, 07271074020228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023) EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. BENEFÍCIO TEMPORÁRIO. REAVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES. REVISÃO PERIÓDICA. PREVISÃO LEGAL. PERÍCIA MÉDICA. CAPACIDADE LABORATIVA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. INCABÍVEL. 1. O auxílio-acidente configura benefício de natureza indenizatória, que deve ser pago pelo INSS ao trabalhador vítima de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que resulte na redução da capacidade para o trabalho que exercia anteriormente. 2. Em relação ao auxílio-doença concedido judicialmente, há previsão legal de convocação do segurado para reavaliação das condições que implicaram sua concessão. 3. Em sendo o auxílio-doença benefício temporário, portanto, sujeito à revisão periódica, não há que se falar em restabelecimento do benefício após a perícia realizada pelo INSS que conclui pela capacidade laborativa. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1414488, 07355458920218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022.) DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO DOENÇA. INCAPACIDADE LABORATIVA. PROVA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando que os argumentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea, ao passo em que milita em favor do ato administrativo praticado pelo INSS o princípio da presunção de sua legitimidade, não há falar, pelo menos até que haja a adequada instrução probatória na origem, em revisão de benefícios previdenciários, menos ainda em prorrogação do auxílio doença cujo pagamento foi cessado pela autarquia. 2. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1400653, 07310596120218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro, por ora, o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator